Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de execução de no 0721021-89.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento quando da preclusão. Para melhor compreensão da lide, transcrevo a decisão impugnada: Foi realizado o bloqueio de valores em Id 53243883. SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER e JOSÉ TIECHER apresentaram impugnação (Id 28299780) à penhora realizada alegando que os valores seriam impenhoráveis, pois inferiores à 40 salários mínimos. Sustentam, ainda, que embora a penhora tenha sido realizada em conta corrente, há que se estender a mesma proteção de valores depositados em poupança, conforme prevê o art. 833, inciso X, do CPC. Não foram juntados pelo impugnante. Manifestação do exequente em Id 60450473. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. Os executados não comprovam, a contento, que os valores bloqueados em conta corrente estariam sendo acumulados como reserva de economia familiar, tal como ocorre, em regra, na poupança. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente dos valores de Id 53243883. Em seguida, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados pelo exequente ou recebidos extrajudicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante aduz que o bloqueio judicial que recaiu sobre os valores deve ser considerado nulo. Para tanto, afirma que, apesar do montante bloqueado estar disposto em conta corrente, deve-se fazer uma interpretação extensiva do art. 833, X, do NCPC. Sustenta, em suma, que os valores depositados em conta corrente na ordem de até 40 (quarenta) salários mínimos devem ser considerados impenhoráveis. Ainda, defende que a quantia penhorada é ínfima em relação ao valor da dívida. Colaciona jurisprudências. Roga estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados. Preparo devidamente recolhido (ID 16078513). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o agravante não sofreu bloqueio/penhora legalmente proibida, se considerarmos, em um primeiro momento, a disposição legal em sua teologia, somada à ponderação de todos os detalhes que informam o caso. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. Em meu entendimento, não há que se fazer interpretação extensiva do dispositivo legal alegado pelo agravante, eis que a impenhorabilidade deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de se desvirtuar o direito do credor. Ainda, certo é que para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancária, é necessário que a parte afetada demonstre, por meio de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar se possui natureza alimentar, o que não foi feito no caso em debate. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. Em que pese a afirmação da parte agravante de que os valores penhorados em sua conta corrente possuem natureza alimentar, inexistem nos autos elementos capazes de confirmar a origem dos recursos depositados. 2.1. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1235461, 07245699120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por outro lado, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni iuris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se.